Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Remetam-se os autos à Contadoria, para manifestação acerca dos cálculos apresentados pelo Ente devedor, por meio do ID 15505712. Após, retornem os autos, para fins de homologação dos cálculos. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto